Tribunal: CARF
Processo: 10880.953119/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953119/2013-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.898 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
O presente processo foi formalizado em decorrência da Manifestação de
Inconformidade de fls. 3 a 68, interposta contra o Despacho Decisório de folha 299 que
reconheceu parcialmente os créditos pleiteados de Cofins não cumulativa - Exportação,
relativos ao 2° trimestre de 2010, homologando parcialmente as compensações declaradas
no PER/DCOMP n° 36168.21746.230114.1.3.09-3902, bem como deixando de
reconhecer valor a ser ressarcido para o PER n° 14111.03933.190713.1.1.09-6219.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, disponível para consulta no sítio da RFB
na internet, a DRF em Bauru/SP realizou ação fiscal na contribuinte, com vistas a
verificar a procedência dos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação
referentes a créditos da Cofins e PIS não cumulativos do ano de 2010.
Ao examinar a contabilidade e os demonstrativos (Dacons) da empresa, a
fiscalização apurou divergências em relação aos procedimentos por ela adotados e as
disposições legais que regem as contribuições, procedendo a ajustes e glosas.
Primeiramente, no tocante aos critérios de rateio, excluiu a receita com venda de
óleo diesel e gasolina da apuração do percentual das receitas tributadas no mercado
interno e das não tributadas, pois estando sujeitos à incidência monofásica, tais produtos
não geram créditos na revenda. Isso gerou percentuais menores que os utilizados pela
empresa, no item "percentual mercado interno não tributável".
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953119/2013-03
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.898 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953119/2013-03

Discorreu sobre os conceitos e aspectos que envolvem as contribuições não
cumulativas, explicitando os critérios para que os diversos elementos fossem
considerados na apuração de resultados (créditos a ressarcir/compensar ou contribuições a
recolher).
No tocante às glosas, a fiscalização rejeitou os créditos das aquisições de serviços
relacionados à atividade agrícola da empresa (lavoura da cana de açúcar), pois os
produtos por ela fabricados e comercializados são o açúcar e o álcool, e apenas os
insumos empregados diretamente na sua produção ensejam direito a crédito.
Igualmente, os créditos relativos a arrendamento agrícola foram glosados por
estarem vinculados à cultura da cana de açúcar, não se confundindo com arrendamento de
prédios utilizados nas atividades da empresa, como prevê as Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003.
Em relação à cana de açúcar foram encontradas aquisições de empresas com
atividade de transporte rodoviário de cargas, de incorporação imobiliária e de fabricação
de álcool, que não foram aceitas como base de cálculo do crédito presumido por não se
tratar de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária. Também consta aquisição
de cana de açúcar em 29 de janeiro 2010, período em que não há produção nas usinas
(entressafra).
O óleo diesel, utilizado em máquinas agrícolas e veículos de transportes de cana,
teve os créditos de aquisição impugnados por não participarem do processo produtivo do
açúcar e do álcool.
Com relação às demais aquisições, a fiscalização observou:
O critério adotado para identificação dos itens que não se enquadram nas
permissões legais para apuração de créditos foi feito, em um primeiro momento, com
base no centro de custo a que o item está vinculado - coluna "descrição centro de custo"
da planilha. Como muitos itens estão com a coluna "descrição centro de custo" sem
informação, passou-se a fazer a análise através das colunas "descrição grupo mercadoria",
"texto breve material" e "descrição fornecedor". Dessa forma, as glosas foram
identificadas da seguinte forma:
7.1 Centros de Custos Identificados
7.1.1 cc agrícola (centro de custo agrícola)
7.1.2 cc não lig prod (centro de custo não ligado à produção)
7.1.3 ccp mat n prod (aquisições de peças e componentes de máquinas agrícolas e
serviços de limpezas)
7.2 Centros de Custos não identificados
7.2.1 agrícola (materiais, componentes, peças, equipamentos adquiridos para utilização
em máquinas agrícolas e caminhões)
7.2.2 combustível não prod (não utilizados na produção de açúcar e álcool)
7.2.3 lubr/graxas n prod
7.2.4 embalagens (retornáveis e não “de apresentação”)
7.2.5 insumos indiretos (itens sem especificação de uso, podendo servir tanto à área
agrícola quanto à atividade industrial)
7.2.6 não insumo prod (itens não utilizados na produção, como materiais de escritório e
outros)
7.2.7 transporte interno (não são fretes na venda)
7.2.8 portuárias – NOTAS FISCAIS ME (não se incluem nos fretes na venda)
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.898 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953119/2013-03

7.3 – energia 2011 (Cosan S/A Bionergia) - notas fiscais datadas de 19/04/2011, não
contabilizadas em 2010. Também foram glosadas despesas apropriadas às unidades
geradoras de energia que sequer pertencem à pessoa jurídica da contribuinte (mas à
Cosan S/A Bionergia).
7.4 - não é locação (despesas de locação não ligados à produção)
No item depreciação, foram glosados os créditos relativos aos equipamentos
ligados à produção agrícola e àqueles não utilizados diretamente na produção do açúcar e
álcool, como relatado no item 8 do Termo.
A partir dos procedimentos relatados, a fiscalização elaborou demonstrativo
(Anexo I) contendo as receitas, os percentuais para rateios, as bases dos créditos, a
apuração dos créditos, as contribuições devidas, os créditos vinculados ao mercado
interno para compensações, os créditos vinculados às exportações para ressarcimentos,
informados pela empresa nos arquivos digitais, nos DACON, nos pedidos de
ressarcimento e as apurações por ela realizadas. Nos Anexos de II a VIII relacionou as
glosas efetuadas.
Como resultado desse trabalho, foram proferidos os despachos decisórios nos
diversos processos de ressarcimento/compensação e lavrado auto de infração para
exigência das contribuições devidas após as deduções de créditos vinculados às receitas
no mercado interno e presumidos.
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 3 a
68, na qual defendeu os créditos por ela calculados, na medida em que se referem a bens e
serviços utilizados como insumos de sua produção de açúcar e álcool, estando em
consonância com quanto disposto nas Leis n°s. 10.637/02 e 10.833/03. Transcreveu
jurisprudência do CARF que corroboraria seu entendimento, no sentido de que os créditos
apurados pela Peticionária estão todos vinculados à sua atividade produtiva.
Argumentou que a análise do direito creditório deve atentar para as características
específicas da atividade produtiva do contribuinte, razão pela qual acostou Laudo Técnico
elaborado para descrever sua cadeia produtiva, onde resta claro os serviços e produtos
essenciais que integram seu processo produtivo, tais como arrendamento de terras,
aluguel de máquinas e equipamentos, preparação do solo, adubação e plantio, tratos
culturais, colheita, transbordo, transporte, manutenção e conserto de máquinas e
equipamentos e a remoção de resíduos pós corte da cana de açúcar, os quais originaram
os créditos apurados pela Peticionária.
Aduziu que, de acordo com entendimento do CARF, o conceito de insumo não se
restringe àqueles da legislação do IPI, devendo ser mais abrangente, o que não conflita
com as Leis n°s 10.637 e 10.833. Nesse ponto, suscitou a ilegalidade das Instruções
Normativas SRF n°s 247/2002 e 404/2004, que restringiram tal conceito.
De acordo com o raciocínio desenvolvido, sustentou que os créditos de sua
atividade agrícola são passiveis de aproveitamento. Em suas palavras "a etapa agrícola
consiste no cerne da produção do açúcar e do álcool, o que por si só já levaria ao
cancelamento das glosas em apreço".
No tocante aos "créditos de arrendamento agrícola", alegou que o conceito de
aluguel de prédio engloba também o arrendamento de propriedades rurais, razão pela qual
o crédito sobre tais despesas é legítimo, suscitando o Estatuto da Terra, lei n° 4.504/1964,
que define o imóvel rural como o prédio rústico, de área continua qualquer que seja a
sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária,
extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial. Assim, a Lei n° 10.833, art. 3°, IV, ao
prever o cálculo de créditos sobre "aluguéis de prédios", teria contemplado também o
arrendamento agrícola.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.898 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953119/2013-03

Em relação às glosas relativas à aquisição de cana de açúcar de empresas que não
exercem a atividade agropecuária, a impugnante colaciona de forma exemplificativa
diversos contratos atestando que a cana foi efetivamente adquirida das empresas
mencionadas, comprovando ainda que a cana adquirida foi produzida mediante contratos
de parceria agrícola, o que evidencia que as referidas empresas encontravam-se
exercendo legítima atividade agropecuária na ocasião em apreço, não podendo haver
qualquer penalização à Impugnante decorrente de possíveis falhas de cadastramento das
empresas fornecedoras da cana.
É importante ressaltar que, mediante simples conferência do CNPJ, percebe-se a
empresa TRANS-SILVA TRANSPORTES E SERVIÇOS MECANIZADOS LTDA
(CNPJ 03.866.673/0001-17), escolhida a título exemplificativo, possui como atividade
secundária o cultivo da cana, o que infirma a hipótese aventada pela autoridade fiscal.
Não há qualquer razão para legal para fazer a distinção na apuração do crédito da
cana adquirida na entresafra daquela adquirida em outros períodos. Isto porque a cana da
entresafra é utilizada como muda para o tratamento e futuro plantio na lavoura,
constituindo legítimo insumo utilizado no processo produtivo da Impugnante. Por este
motivo enquadra-se tanto na hipótese de crédito prevista no art. 3o, inciso II, das leis
10.637/02 e 10.833/03, quanto na hipótese de crédito prevista no art. 8° da lei 10.925/04.
Sobre o óleo diesel, argumentou que sua utilização em maquinário agrícola, que
participa do processo produtivo agroindustrial como já explicado, justifica a apropriação
de créditos, transcrevendo ementa de decisão do CARF. O mesmo raciocínio seria
aplicável à graxa.
Em relação ao tópico "Créditos de Notas Fiscais e Notas Fiscais ME" (item 7 do
Termo de Verificação Fiscal), reiterou sua argumentação no sentido de incluir os valores
do "centro de custo agrícola". Também por estarem relacionadas à produção de açúcar e
álcool, as despesas relacionadas pela fiscalização como "7.1.2 - cc não lig prod" (limpeza
operativa, administração de pessoas, águas residuais, almoxarifado, armazéns,
laboratórios etc) ensejariam o aproveitamento de créditos.
Reiterou a argumentação relativo à essencialidade dos insumos, mesmo que ligados
à atividade agrícola, em relação aos itens "7.1.3 - ccp mat n prod", "7.2.1 -agrícola",
"7.2.2 - combustível não prod" e "7.2.3 graxas e lubr não útil. prod".
No tocante ao item "7.2.4 - embalagens", alegou que, mesmo não integrando o
produto final, as embalagens configuram custos imprescindíveis à individualização e
transporte do produto em processamento, razão pela qual se enquadram ao conceito de
insumo firmado pelo CARF.
As glosas sob rubrica "7.2.5 - insumos indiretos" seriam igualmente
improcedentes, pois a fiscalização glosou itens que reconheceu serem utilizados no
processo produtivo, mas que alega não possuírem utilização direta no produto, valendo-se
de conceito aplicável somente ao IPI.
Quanto ao item "7.2.6 - não insumo prod", informa tratarem-se de produtos
químicos utilizados nos laboratórios, limpeza do maquinário e no tratamento de efluente,
atividades essenciais ao desenvolvimento das atividades da empresa.
Refutou as glosas de créditos sobre as despesas dos itens "7.2.7 -transporte interno"
e "7.2.8 - portuárias - Notas Fiscais ME", pois não se pode restringir o direito de crédito
relativo às despesa com frete nas operações de venda, sob pena de ignorar a relação
direta que esse tipo de despesa tem com o processo produtivo da Peticionária. Destacou
que não há diferença entre o frete pago na aquisição de insumos, na transferência de
produtos em elaboração ou para colocação de produto acabado no estabelecimento
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.898 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953119/2013-03

vendedor, pois todos são custos de produção, nos termos da Lei n° 6.404/1976, art. 187,
II.
Mencionou que inciso IX do art. 3° das Leis n°s 10.637 e 10.833 asseguram apenas
o crédito referente ao frete pago pelo vendedor para entregar o produto ao comprador. No
entanto, os inúmeros gastos com frete durante o processo produtivo constituem-se em
despesas com transporte (de pessoas e de carga) passíveis de crédito, conforme acórdão
do CARF cuja ementa transcreve, o que inclui todos os insumos envolvidos
(combustíveis, lubrificantes, manutenção dos veículos etc.).
Quanto às despesas de energia elétrica (7.3 - energia 2011 (Cosan Bioenergia
S/A)), percebe-se que a glosa decorreu de equívoco da fiscalização quanto aos fatos
ocorridos. Isto porque as notas fiscais comprovam que as despesas de energia elétrica
foram incorridas no mesmo período em que foram apropriados os créditos, apenas sendo
emitidas as notas um ano depois devido a falha no cumprimento da obrigação acessória
por parte da prestadora de energia.
Desta forma, resta absolutamente cumprido o requisito para creditamento das
despesas com energia elétrica, comprovado mediante a juntadas exemplificativa das notas
fiscais (doc. 05), não havendo qualquer dispositivo legal que condicione a concessão do
crédito à expedição da nota fiscal do consumo no mesmo mês do fornecimento, razão
pela qual a glosa sob a rubrica "energia 2011 (Cosan S/A Bioenergia) deve ser
devidamente cancelada, com fulcro no art. 3o, inciso III das leis 10.637/02 e 10.833/03.
Também seria improcedente a glosa sobre aluguel e condomínio de espaço (7.4 -
não é locação), pois são todos eles utilizados nas atividades da empresa, não fazendo o
inciso IV, do artigo 3°, da Lei n° 10.833/03 qualquer distinção sobre que tipo de atividade
(industrial, comercial, ou administrativa) deve ser exercida no local. Novamente
menciona acórdão do CARF.
Sobre os créditos relativos à depreciação, reiterou que a atividade agrícola é parte
integrante de seu processo produtivo, e a depreciação das máquinas nela empregadas dão,
conseqüentemente, direito a crédito.
Solicitou, caso se entenda necessária, a realização de diligência e perícia, nos
termos do Decreto n° 70.235/1972, art. 16, IV, indicando assistentes e formulando
quesitos.
Ao final, a recorrente requereu o acolhimento da manifestação de inconformidade,
com reconhecimento dos ressarcimentos e compensações declaradas.
Ato contínuo, a DRJ – RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.898 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953119/2013-03

Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata pedido de ressarcimento
de COFINS não cumulativa, com compensações atreladas, referente ao 2o trimestre/2010, no
qual a Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o crédito em função da glosa parcial dos créditos
de COFINS referentes ao mercado externo que foram utilizados pela RECORRENTE no período
para promover a compensação das contribuições devidas, por entender que apenas geram direito
ao crédito os materiais e serviços utilizados diretamente na produção ou fabricação do
contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar várias situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.898 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953119/2013-03

NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.898 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953119/2013-03

a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nesse passo, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
No que concerne ao critério de rateio utilizado pela Fiscalização no lançamento, a
Recorrente aduz que não se utilizou dos métodos de rateio previstos na Lei n° 10.833/03, uma
vez que esses são apenas aplicáveis aos custos, despesas e encargos comuns.
Quando é passível a distinção dos custos, como no presente caso, despesas e
encargos decorrentes de receitas cumulativas e não-cumulativas, torna-se uma faculdade do
contribuinte aplicar ou não o método de rateio previsto no art. 3o, § 8o, inciso II, da Lei no
10.833/03.
Afirma que a empresa utiliza a apropriação direta de créditos, ao passo que
documenta no Livro de Produção Diária (LPD) a quantidade exata dos insumos adquiridos (cana
de açúcar) destinados à produção de açúcar (receitas sujeitas a não-cumulatividade da
contribuição) e a produção de álcool (receitas sujeitas ao regime cumulativo), em consonância
como disposto na Nota Cosit no 42/2009.
Quanto a esse tema, entendo que se faz necessário que a Autoridade Fiscal se
pronuncie se os controles contábeis e fiscais da empresas são hábeis para propiciar uma
apropriação direta de créditos, com afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme
alegado pela Recorrente.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.898 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953119/2013-03

Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 2o
trimestre de 2010:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial
com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa (fases agrícola e industrial),
nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações; Bem como, informar em quais bens do imobilizado houve
gastos com manutenção (partes, peças, serviços de manutenção, etc) e se a aplicação desses
gastos com manutenção causaram o aumento de vida útil do bem superior a um ano.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4. Por meio da análise, informar se a empresa possui um sistema de custos
integrado com a contabilidade capaz de propiciar uma apropriação direta de créditos, com
afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme alegado pela Recorrente. Em caso
positivo, deve ser refeito o cálculo dos créditos com base nessa conclusão;
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
6. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 474
DF CARF MF
Original